Tribunal: STF
Processo: HC 247783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 937.821/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pelo Juízo da 18ª Vara Criminal da comarca da Capital/SP.



    Interposta apelação, a Corte de origem deu provimento ao apelo do Ministério Público para afastar o redutor de pena do tráfico privilegiado e reajustar a pena final para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a sentença.



    Impetrado habeas corpus no STJ, foi concedida em parte a ordem para aplicar o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, inidoneidade da fundamentação que aumentou a pena-base e afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    Ao final, requer-se:



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera os impetrantes, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para: 



    Seja fixada a pena-base no mínimo legal, 



    Seja aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N. 924.449/SP, COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente